Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-52.2019.8.11.0022
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000525-52.2019.8.11.0022
APELANTE: JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADA: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA VISANDO RECONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGOS 544, IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 545, § 2o, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO EXPRESSAMENTE VEICULADO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO PROVIDO.
É expressamente reconhecido pelo CPC o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento (artigos 544, IV, parágrafo único c/c 545, § 2o, ambos do CPC). A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em face do caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, basta pedido tese e pedido contraposto aviado em contestação, conforme devidamente empreendeu a parte requerida recorrente, sendo despiciendo a apresentação de formal reconvenção.
Verifica-se que a parte apelante delineia as razões da existência de saldo a ser adimplido pela parte autora apelada, bem como apresenta minucioso parecer técnico contábil/financeiro alicerçando sua pretensão contraposta, sendo que, como bem pontuado no édito recorrido, tais razões e cálculos apontando a existência de saldo não foram impugnados pela parte autora, fundamento que também conduziu à improcedência da demanda de consignação em pagamento, impõe-se prover o recurso interposto nos moldes almejados.
Recuso provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-52.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (APELADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (APELANTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA VISANDO RECONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGOS 544, IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 545, § 2o, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO EXPRESSAMENTE VEICULADO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO –
RECURSO PROVIDO
.

É expressamente reconhecido pelo CPC o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento (artigos 544, IV, parágrafo único c/c 545, § 2o, ambos do CPC). A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em face do caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, basta pedido tese e pedido contraposto aviado em contestação, conforme devidamente empreendeu a parte requerida recorrente, sendo despiciendo a apresentação de formal reconvenção.

Verifica-se que a parte apelante delineia as razões da existência de saldo a ser adimplido pela parte autora apelada, bem como apresenta minucioso parecer técnico contábil/financeiro alicerçando sua pretensão contraposta, sendo que, como bem pontuado no édito recorrido, tais razões e cálculos apontando a existência de saldo não foram impugnados pela parte autora, fundamento que também conduziu à improcedência da demanda de consignação em pagamento, impõe-se prover o recurso interposto nos moldes almejados.

Recuso provido. Sentença reformada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000525-52.2019.8.11.0022

APELANTE:

JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADA:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,

contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Pedra Preta,
Dr. Márcio Rogério Martins
, lançada nos autos da
“Ação de Consignação em Pagamento”
processo número 1000525-52.2019.8.11.0022, ajuizada
pela parte autora apelada
BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
“
parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo de Id. 210138370, a parte apelante aduz, em síntese, a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos de que há que ser reconhecida a insuficiência do depósito quanto à prefixação da quantidade de soja anual vencida em 30/04/2019, sendo que há possibilidade de pedido contraposto em seara de ação de consignação em pagamento.

Sustenta que apresentou,
“
com fundamento nos artigos 544, IV c/c 545, §2o, do CPC, em pedido contraposto feito na contestação, pleiteou, além da improcedência da ação, o reconhecimento da insuficiência do depósito, assim como do montante residual devido na importância de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), o qual, diga-se de passagem, não foi impugnado pela Bom Jesus”
;
“o Código de Processo Civil permite, com fulcro nos artigos 544, IV c/c 545, §2o, do CPC, que a aludida insuficiência seja requerida em contestação, ou seja, em mero pedido contraposto, e, caso a sentença conclua pela insuficiência do depósito, como ocorreu no presente caso, determinará o montante devido, que valerá como título executivo, podendo o credor promover-lhe o devido cumprimento”
, sendo que a
“ação de consignação em pagamento possui natureza dúplice, o que permite ao consignante a oposição de pedido contraposto, desde que se relacione ao objeto da controvérsia, como no presente caso”
(sic).

A par desses argumentos, pede que seja dado provimento ao apelo para reformar
“a sentença vergastada, nos termos dos artigos 544, IV, §único c/c 545, §2o, do CPC, a fim de que seja acolhido o pedido contraposto da Apelante, condenando a Bom Jesus ao pagamento do saldo devedor remanescente das parcelas prefixadas, vencidas em 30.04.2019, no importe de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a ser posteriormente atualizado em conformidade com o trabalho técnico (ID n.o 30944358), o qual foi elaborado nos termos do contrato de arrendamento em questão”
(sic).

Intimada, a parte autora apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 210138373, sustentando, em suma, que há inovação recursal, porque
“a Recorrente se confunde na formulação dos pedidos iniciais, de modo que, nessa confusão, deveria ter sido requerido o pleito que insuficiência do valor depositado pela Recorrida aos autos, por intermédio do instituto da Reconvenção, e não Pedido Contraposto, como foi feito”
(sic). Pede que seja negado provimento ao apelo.

Regularidade do recolhimento do preparo Id. 210570151.

No parecer Id. 230396653, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que,
“inexistindo circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixo de emitir parecer”
(sic).

Pedido de sustentação oral da parte recorrida no Id. 243279170.

Retifique-se os autos para constar como parte recorrente a empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, e recorrida BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado, tempestivo e preparado,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, trata-se recurso em que a parte recorrente pretende ver reformada sentença
para, em suma, ver reconhecida a insuficiência do depósito quanto à prefixação da quantidade de soja anual vencida em 30/04/2019, sendo que apresentou,
“
com fundamento nos artigos 544, IV1 c/c 545, §2o2 , do CPC, em pedido contraposto feito na contestação, pleiteou, além da improcedência da ação, o reconhecimento da insuficiência do depósito, assim como do montante residual devido na importância de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), o qual, digase de passagem, não foi impugnado pela Bom Jesus”
(sic).

E para tanto, pontua que a
“ação de consignação em pagamento possui natureza dúplice, o que permite ao consignante a oposição de pedido contraposto, desde que se relacione ao objeto da controvérsia, como no presente caso”
(sic).

Pede que seja dado provimento ao apelo para reformar
“a sentença vergastada, nos termos dos artigos 544, IV, §único c/c 545, §2o, do CPC, a fim de que seja acolhido o pedido contraposto da Apelante, condenando a Bom Jesus ao pagamento do saldo devedor remanescente das parcelas prefixadas, vencidas em 30.04.2019, no importe de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a ser posteriormente atualizado em conformidade com o trabalho técnico (ID n.o 30944358), o qual foi elaborado nos termos do contrato de arrendamento em questão”
(sic).

Pois bem.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento interposta por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
em desfavor de
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
, devidamente qualificada nos autos.

Narra à autora que no ano de 2016 as partes firmaram Contrato de Parceria Agrícola e Outras Avenças, sendo que na alínea 4.2, inciso b, a autora ficou responsável pelo pagamento da quantia de 15 (quinze) sacas de soja por hectare efetivamente plantado, equivalente a 15.390 (quinze mil trezentos e noventa) sacas de soja com 60 (sessenta) quilos cada uma, em datas pré-determinadas no contrato, restando um pagamento contratado para 30 de abril de 2019.

Afirma que do mencionado contrato, adveio o TERMO DE AJUSTE DE NEGÓCIO, sendo que a autora pagou a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de adiantamento de parcelas conforme solicitado pela requerida.

Relata que por simples demonstrativo de crédito, o débito e juro contratado, verifica se que, o adiantamento foi utilizado para quitar as safras 17/18, 18/19 e parte da safra 19/20, restando um saldo a pagar da quantia de R$ 579.175,24 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Informa que a requerida vem se recusando de receber os valores devidos pela autora, sendo que por diversas vezes entrou em contato com a parte requerida para solucionar a pendência, porém se recusa devido à existência de um litígio pendente sobre o objeto do pagamento.

Alega que por não ter como adimplir diretamente a dívida a ré, e uma vez sento nítido que a mesma age de má fé, tentando induzir este juízo em erro, bem ainda, para evitar que a mesma venha a suscitar descumprimento contratual novamente, não restou à Autora, outra alternativa a não ser promover a presente medida.

Ao final, requer a procedência da ação para extinta a obrigação pelo pagamento, em conformidade com o art. 546 do CPC.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Em Id. 19813513 a parte autora juntou o comprovante do depósito judicial do valor em consignação.

A decisão de Id. 20822730 recebeu a petição inicial e determinou a citação da demandada.

A requerida apresentou sua contestação em Id. 30944343, oportunidade em que refuta as alegações de recusa ao recebimento ao pagamento do contrato aduzidas pela autora na inicial, acrescentando que na ação de rescisão contrato em tramite neste juízo foi proposta em virtude do desvio de finalidade do objeto e não por ausência de pagamento.

Em sua contestação a requerida alega que de acordo com a Cláusula 4.1 do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes, a participação da requerida é de 10% dos frutos produzidos na Fazenda Condor, havendo a Cláusula 4.2 na qual as partes decidiram prefixar em quantidade, parte do percentual da participação acima prescrita.

Além disso, a cláusula 4.2.1 previu expressamente que é “
assegurado o ajustamento do percentual de participação da PARCEIRA OUTORGANTE ao final do prazo de vigência do presente contrato.
”.

Assim afirma que não se trata de extinção da obrigação pela quitação, haja vista que, os montantes estipulados na cláusula 4.2, tratam-se somente de prefixação do percentual devido à Requerida, devendo a Requerente, ao final do prazo de vigência do contrato de parceria, realizar a efetiva prestação de contas quanto ao resultado das safras.

Por fim, aduz insuficiência de depósito relativo à prefixação da quantidade de soja anual, sendo que de acordo com o cálculo do perito contador ainda resta o pagamento da quantia de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

Informa que na metodologia de cálculo, o perito contratado: a) atualizou o adiantamento de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) na taxa de 1,30% ao mês, consoante Termo de Ajuste; b) abateu os valores a receber nos termos do contrato de parceria; c) descontou o valor depositado judicialmente; d) corrigiu monetariamente, pelo índice INPC/IBGE, bem como acrescentou juros de mora sobre o saldo restante, de 30.04.2019 até 31.03.2020; e) incluiu juros de 2% ao mês, referente à cláusula Penal (cláusula 11 do Contrato de Parceria).

Ao final, a empresa requerida requereu o levantamento da quantia incontroversa e seja julgada improcedente a presente ação, bem como seja reconhecido e determinado que a Requerente efetue o pagamento do montante devido na quantia de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

A contestação veio acompanhada de documentos.

O despacho de Id. 30776910 deferiu o pedido da requerida, determinando o levantamento dos valores incontroversos e determinou a intimação da parte autora para apresentou sua impugnação.

Apesar de intimada do despacho supra, a parte autora não apresentou sua impugnação à contestação.

Em petição de Id. 37162716 a parte autora postulou a remessa dos autos ao Juízo de Recuperação Judicial, o qual reconheceu ser o competente para julgar a presente ação. Juntou documentos.

Já em petição de Id. 60624407 a requerida informou que no julgamento do recurso de agravo de instrumento n.o 1016956-96.2020, interposto pela Jotta contra a decisão proferida pelo juízo de Rondonópolis/MT - que declarou a essencialidade do Contrato de Parceria sobre a Fazenda Condor, e avocou a competência para julgamento destes litígios -, FOI PROVIDO. Juntou documentos.

O despacho de Id. 64168860 suspendeu o andamento do feito, ante a arguição de suspeição deste Magistrado pela autora nos autos da ação renovatória n. 1000222-04.2020.811.0022 em apenso.

Em petição de Id. 83245624 juntou aos autos o Acordão de julgamento Exceção de Suspeição interposta pela autora, o qual rejeitou o pedido, havendo o transito em julgado sem qualquer manifestação da autora.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relato.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde.

Em detida análise aos autos, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, pelas razões em que passo a expor.

A ação de consignação em pagamento é uma das formas de extinção da obrigação (art. 334 do CC/02). Isso, porque não só o credor tem direito de exigir o cumprimento da obrigação, como também o devedor tem direito ao adimplemento.

Nesses termos, disciplina o art. 539 do CPC:

“Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.”

A consignação é cabível nos casos previstos do artigo 335 do CC, que diz:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.”

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de parceria agrícola referente à propriedade rural Fazenda Condor, com área total de 1.671.0227 ha (um mil seiscentos e setenta e um hectares, dois ares e vinte e sete centiares), localizada no município de Pedra Preta- MT, registrada sob as matrículas n. 4.608, 4.609 e 4.610 do Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT.

Ainda, é controverso, tanto pelas alegações das partes como por previsão contratual, que a autora deveria efetuar o pagamento do pactuado no contrato no dia 30 de abril de 2019,
data esta em que a autora protocolou a presente ação
.

Observa-se que, no presente caso, a parte autora utiliza-se, como fundamentos para a propositura da ação
, a injustificada recusa do credor no recebimento da quantia devida e existência litígio pendente sobre o objeto do pagamento
, hipóteses previstas nos incisos I e V do dispositivo legal acima colacionado, cumprindo-se,
prima facie
, dois dos requisitos legais para o cabimento da consignação.

A requerida em sua contestação refuta a alegação de injustificada recusa para o recebimento da quantia devida e a existência litígio pendente sobre o objeto do pagamento, afirmando que, em verdade, ingressou a ação de rescisão contratual em virtude do desvio de finalidade do objeto do contrato e não por ausência de pagamento. Além disso, alega que a autora depositou valor inferior ao devido, sendo o valor depositado insuficiente para a extinção da obrigação, por não ter observado disposto nas Cláusulas contratuais 4.1, 4.2 e 4.2.1.

A tese defensiva encontra guarida no art. 544, incisos II e IV, do CPC/15:

“Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.”

Atendendo-se à determinação do parágrafo único do dispositivo legal supra, a demandado apresentou planilha de cálculos, indicando o montante que entende lhe ser devido, conforme Id. 30944358.

Intimada para impugnar a contestação, a parte autora quedou-se inerte e nada se manifestou nos autos a respeito das teses aduzidas na contestação e a juntada da planilha de cálculos.

Importante consignar que o contrato deve ser cumprido, nos termos do art. 422 do CC/02: “
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Tal dispositivo traduz a obrigatoriedade no cumprimento do pactuado pelos contraentes, fazendo observar os princípios da lealdade, honradez, integridade e confiança recíproca, garantindo a segurança nas relações firmadas entre as partes.

Pois bem.

A respeito do requisito da ação de consignação em pagamento previsto no inciso V do artigo 535 do CPC, “se pender litígio sobre o objeto do pagamento”, entendo que o autor não comprovou nos autos que havia alguma ação discutindo o pagamento do contrato de parceria.

Pelo contrário, a única ação envolvendo o contrato em litígio é ação de Rescisão Contratual distribuída nesta Comarca sob o n. 0001667-45.2018.811.0022, na qual a requerida Jotta Participações e Empreendimentos busca a rescisão do contrato de parceria em decorrência do descumprimento e desvio da finalidade do objeto contratual e não por falta de pagamento.

Ainda, não se restou demonstrada nos autos a recusa injustificada da requerida para recebimento das prestações na data do vencimento, de acordo com o pactuado na Cláusula 4.2 do contrato.

Ao contrário, certa é a inadimplência da parte autora, pois na data do pagamento não cumpriu com a obrigação integralmente.

A respeito do valor insuficiente, a requerida teceu argumento de que, além da prefixação das quantidades e valores, a cláusula 4.2.1 previu expressamente que é “assegurado o ajustamento do percentual de participação da PARCEIRA OUTORGANTE ao final do prazo de vigência do presente contrato.”.

Além disso, em razão da ausência impugnação pela autora do cálculo trazido pela requerida anexo a sua contestação (Id. 30944358), tenho por bem considerar a quantia depositada pela autora como insuficiente.

A ação de consignação em pagamento tem o propósito de liberar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia devida, só podendo ter força de pagamento, caso concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento, nos termos do art. 336 do Código Civil de 2002.

Assim, não tendo, com a presente ação de consignação em pagamento, sido cumpridos quaisquer dos requisitos para a sua propositura previstos no art. 335 do Código Civil, notadamente a ausência de justa causa na recusa do recebimento do pagamento e por ausência de litígio pendente sobre o objeto do pagamento (incisos I e V), a improcedência do pleito autoral é a medida de rigor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

Em razão da sucumbência, condeno parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que fixo em 10% sob o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

De fato, analisando o processamento da causa na origem, observa-se que a parte requerida apelante efetivamente sustenta
no item IV da contestação Id. 210138322

“que houve insuficiência no depósito realizado pela Requerente, no tocante à prefixação da soja anual, a Requerida contratou os serviços do senhor Aldo Nuss, perito judicial contábil, o qual, abatendo-se o adiantamento, acrescidos dos juros mensais estipulados na Cláusula Segunda do Termo de Ajuste, com as parcelas da pré-fixação, chegou à conclusão de que ainda resta o pagamento na quantia de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)”
(sic).

Ainda na mencionada contestação, a parte requerida apelante conclui que
“comprovada a insuficiência do depósito, bem como o inadimplemento contratual, nos termos do laudo pericial em anexo, pleiteia-se seja julgada improcedente a presente ação, com o consequente reconhecimento da quantia controvertida, sem prejuízo da apuração final da cota de participação de 10% sobre o resultado da produção total, bem como do julgamento do pedido de indenização formulado em sede da ação de rescisão de contrato”
(sic).

Ademais, é expressamente reconhecido pelo CPC o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento nos seguintes termos:

“
Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único.
No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

Art. 545.
Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1o No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2o
A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.
”
(destaquei)

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em face do caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, basta pedido tese e pedido contraposto aviado em contestação, conforme devidamente empreendeu a parte requerida recorrente, sendo despiciendo a apresentação de formal reconvenção.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício e também de outros Tribunais pátrios sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CARÁTER DÚPLICE - DESNECESSIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – RECONVENÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do art. 545, § 2o, do CPC/15.
-“
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014809-68.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CARÁTER DÚPLICE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA -
MONTANTE DEVIDO APRESENTADO PELO CREDOR - CONSIGNAÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do § 2.o do artigo 545 do Código de Processo Civil.
O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido.”
(TJ-MT 10084857020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- JUSTIÇA GRATUITA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS -
NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA A PAGAR AS TAXAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS
- INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. Comprovada a incapacidade financeira do condomínio edilício em suportar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, como medida de acesso à justiça. Conforme previsão do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, o beneficiário da justiça gratuita não está isento de pagar os encargos do processo, que remanescem em condição suspensiva de exigibilidade.
Constatada a insuficiência dos depósitos consignados em juízo, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para condenar a parte autora da ação e constituir título judicial em favor do credor, a ser apurado em liquidação de sentença.
O ajuizamento de ação judicial caracteriza exercício do direito constitucional de ação (CF/88, art. 5o, inciso XXXV), e não ato ilícito indenizável (CC, art. 186 c/c 927). O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que a parte entende como suficiente a embasar sua pretensão, não configura litigância de má-fé, não sendo admissível a penalidade se não ficar evidenciado nos autos o dolo processual.”
(TJ-MG - AC: 10000212177968001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

“
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença extra petita – Inocorrência - Natureza dúplice da ação de consignação em pagamento que permite a discussão do valor depositado - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Desnecessidade de ajuizamento de reconvenção ou ação própria
– Sentença de improcedência mantida, dada a ausência de consideração dos juros e correção monetária no valor objeto do depósito – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC)- Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10001107820208260584 SP 1000110-78.2020.8.26.0584, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 02/02/2021, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- ECAD - DÚVIDA QUANTO AO VALOR - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO - DIREITOS AUTORAIS -
PEDIDO CONTRAPOSTO - VALORES FUNDAMENTADOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO.
- Havendo dúvidas entre as partes litigantes quanto ao valor dos direitos autorais devidos pela autora em razão de evento musical por ela promovido, reconhece-se o interesse de agir na ação de consignação em pagamento, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, do CPC/15 - Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3o, III, do CPC/15), pode o Tribunal 'ad quem' seguir no exame do mérito -
Depositada quantia inferior ao valor apresentado pelo ECAD como devido, fundado em demonstrativos de cobranças de eventos semelhantes, cujo valor restou devidamente fundamentado e não impugnado pela parte autora, deverá ser deferido o pedido contraposto, condenando a requerente ao pagamento da diferença dos valores apontados pela associação
.”
(TJ-MG - AC: 10000200152437001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/07/2020, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CARÁTER DÚPLICE. A ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também de modo mediato porque a sentença proporcionará um título executivo para a cobrança do saldo remanescente (CPC, art. 899, §§ 1o e 2o). Recurso especial conhecido e provido.
”
(REsp 886.823/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 25/06/2007, p. 236)

De outra feita, verifica-se que a parte requerida recorrente delineia as razões da existência de saldo a ser adimplido pela parte autora apelada, bem como apresenta minucioso parecer técnico contábil/financeiro no Id. 210138325, alicerçando sua pretensão contraposta, sendo que, como bem pontuado no édito recorrido, tais razões e cálculos apontando a existência de saldo não foram impugnados pela parte requerente (
“Além disso, em razão da ausência impugnação pela autora do cálculo trazido pela requerida anexo a sua contestação (Id. 30944358), tenho por bem considerar a quantia depositada pela autora como insuficiente”
), fundamento que também conduziu à improcedência da demanda de consignação em pagamento.

Destarte, face o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento,
nos termos dos já citados artigos 544, IV, parágrafo único c/c 545, § 2o, ambos do CPC, bem como considerando a ausência de impugnação da parte autora apelada quanto ao pedido contraposto veiculado na contestação visando o reconhecimento de existência de saldo inadimplido em favor da parte apelante requerida, impõe-se prover o recurso interposto nos moldes almejados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
CONDENAR
a parte autora apelada BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA ao pagamento do saldo devedor remanescente das parcelas prefixadas, vencidas em 30/04/2019, no importe de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme delineado no
minucioso parecer técnico contábil/financeiro no Id. 210138325, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024